Tribunal: STF
Processo: ARE 1385335
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravos contra as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:



     



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 149, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO. COAUTORIA. EXECUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA LEI 11.340/2016. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CP. 



    1. Não há qualquer nulidade na sentença, uma vez que o Inquérito Policial relativo à testemunha Francisca Patkoski foi arquivado com base no art. 18 do Código de Processo Penal, o que não enseja a imutabilidade ínsita à coisa julgada. Ademais, este arquivamento não impede que Francisca Patkoski apresente sua versão ao juízo federal e que este se utilize do testemunho desta como mero elemento de reforço às alegações de maus tratos sofridos por Elisabete Aparecida Camargo, segundo os demais elementos de convicção existentes. 



    2. Verifica-se, através do conjunto probatório carreado aos autos, a existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. 



    3. A confecção de laudo elaborado por um profissional ou por uma equipe técnica não é requisito imprescindível para a configuração do crime de redução à condição análoga à de escravo. Considerando que os policiais constataram in loco as condições de habitação, não há falar em inexistência de provas. 



    4. Configura-se crime de redução a condições análoga à de escravo a mera retenção indevida de documentos pessoais da vítima com o intuito de retê-la no local de trabalho, assim não há falar em impossibilidade de imputação de coautoria. 



    5. Diante do novo posicionamento do E. STF, cabível o cumprimento da pena após o trânsito em julgado da condenação. 



    6. A situação descrita nos autos se enquadra no conceito de violência doméstica, pois a violência perpetrada, apesar de aparentemente motivada por subordinação empregatícia, também foi realizada em razão do gênero da ofendida. 



    7. No caso dos autos, a lesão corporal dolosa consiste em ação penal pública incondicionada, tendo em vista que foi cometida contra mulher no ambiente doméstico e familiar, não havendo que se falar em extinção de punibilidade. 



    8. Considerando que os crimes previstos nos artigos 149 e 129 do Código Penal foram perpetrados por longo período de tempo, deve haver a valoração negativa quanto às circunstâncias do delito, de forma a elevar a pena base. Ademais, tendo em vista que o crime de lesão corporal foi perpetrado por motivo fútil, cabível a aplicação da agravante. 



    9. O princípio da consunção não encontra guarida no caso em comento, tendo em vista tratar-se de condutas autônomas e distintas. 



    10. Parcial provimento do apelo Ministerial e parcial provimento dos recursos das defesas.”



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    Sustentam os recorrentes violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 



    Além do mais, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



 



    Por fim, anote-se que, para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Nesse compasso, colho julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Peculato (artigo 312 do Código Penal). Condenação. 3. Alegação de inconstitucionalidade do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 5. Alegação de atipicidade da conduta. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 907991/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/15)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 951702-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/11/16).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente